Tribunal: TJDFT
Processo: 0008795-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à embargante, no prazo legal, a oportunidade para manifestação sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração alegada pela parte embargada na impugnação ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora